Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719034-74.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718651-46.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: FABRICIO DE PAULO COLARES DAMASIO AGRAVADO: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a hipótese não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora